Tribunal: STF
Processo: HC 191423
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Manoel Alves da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 592.059/SP (documento eletrônico 8).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[o] paciente requereu pedido de substituição da custódia, por prisão domiciliar, vez que pertencente ao grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), segundo informações enviadas pela própria Secretaria de Administração Penitenciária. Isso porque, o paciente é portador de HAS (hipertensão arterial sistêmica), já ter sido submetido a procedimento cirúrgico cardíaco, o que aumenta exponencialmente o risco de vida caso haja efetivo contágio pela COVID19.
    Assim, os portadores de doenças respiratórias crônicas, diabetes, doenças cardíacas crônicas, pessoas com HIV, hipertensão, pessoas com insuficiência renal crônica, com câncer ou outras enfermidades que debilitem o sistema imunológico ficam ainda mais expostas aos perigos da doença e devem ser alvo prioritário das políticas voltadas à mitigação dos efeitos da pandemia. Sendo essa a situação do paciente que, portador de hipertensão arterial sistêmica, somada às péssimas condições de higiene e habitação dos presídios, bem como o parco atendimento médico dispensado aos encarcerados, faz da COVID-19 mais que um risco em potencial, mas um risco efetivo à vida daqueles que se encontram presos, foi impetrada ordem de habeas corpus perante o Tribunal coator” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem a concessão da “[...] medida liminar para que seja determinada a imediata remoção do Paciente à prisão domiciliar, e, no mérito, o deferimento do pedido de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para que seja cassado o acórdão do Tribunal coator que manteve a decisão ilegal de primeiro grau, concedendo-se ao paciente a substituição da custódia por prisão domiciliar, por medida da mais inteira justiça”.
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 1º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça aconselha o seguinte, in verbis:
    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
    Transcrevo agora, por oportuno, significativo trecho constante da decisão combatida:
    “Busca a defesa a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.
    A decisão agravada foi assim proferida (fls. 104/108): ‘De início, o pedido de reconsideração de fls. 73/90 encontra-se superado, tendo- se em vista que o presente habeas corpus está pronto para julgamento de seu mérito. Consta do acórdão em que se indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 25-27):
    ‘[...]
    No caso, mesmo que o paciente seja acometido por doenças que o coloquem no grupo de risco elencado na Resolução 62/2020, o que não provou por meio de qualquer documento hábil, a referida norma é aplicável apenas aos presos por crimes eventuais e sem violência, não sendo o caso dos autos, pois o apenado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crimes graves - homicídios.
    Ademais, além de não ter sido comprovada nos autos a condição de saúde do paciente, não consta documento que indique que a unidade prisional não reúna condições de realizar tratamentos médicos, ou que haja superlotação no estabelecimento prisional, ou que não seja possível o deslocamento a unidades de saúde externas, caso necessário. Ao contrário, como bem observado pelo Juízo de piso, consta que A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária, acrescentando-se que o sentenciado esteja acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus e julgo prejudicado o pedido de reconsideração’.
    Não se verifica motivos para reformar a decisão agravada, porque em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, embora o paciente seja portador de hipertensão, foi consignado pelas instâncias de origem que não há nos autos comprovação das condições de saúde do paciente, tampouco de que a unidade prisional em que o agravante encontra-se custodiado não dispõe de equipe médica capaz de oferecer o tratamento necessário” (págs. 3 e 6 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, é possível colher dos fundamentos decisórios da autoridade coatora que houve a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela Covid-19 no âmbito do estabelecimento do sistema prisional no qual o paciente se encontra inserido, assim como a garantia, pela direção do estabelecimento prisional, da prestação de assistência à saúde dos apenados.
    Anoto, por fim, que os impetrantes não se incumbiram de colacionar aos autos qualquer documento que comprovasse a situação clínica do paciente.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator